Tribunal: CARF
Processo: 10980.923595/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.923595/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.872 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ZANLORENZI BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/06/2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a existência do direito creditório por provas apresentadas pelo
interessado e apreciadas pela Fiscalização impõe-se a homologação da
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada contra a não
homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
37642.60916.300506.1.3.04-1712, nos termos do despacho decisório emitido em
22/06/2009 pela DRF em Curitiba/PR (rastreamento no 842574143).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 30/05/2006, a contribuinte indicou
um crédito de R$ 16,95, que corresponde a parte de um pagamento de PIS/PASEP
(código 8109), efetuado em 14/06/2002, no valor de R$ 11.909,78, mas que estaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.923595/2009-87
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.923595/2009-87

totalmente utilizado para quitação de débitos da própria interessada, inexistindo,
portanto, crédito para ser aproveitado na compensação declarada.
Na manifestação apresentada, a interessada diz que o crédito decorre da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 no RE
357950, e que aproveitou o referido crédito nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
Demonstra numericamente a origem do crédito, especificamente quanto ao valor da
contribuição sobre Receitas Financeiras, dizendo estar amparada pelo art. 170 do CTN.
Cita e transcreve jurisprudência administrativa e, ressaltando o contido no art. 165 do
CTN, insiste no seu direito ao crédito. Ao final, pede a homologação da compensação.
Encaminhado para julgamento, foi proferido, em sessão de 24/08/2011, Acórdão (no 06-
33.231) unânime pela 3a Turma da DRJ Curitiba, não acolhendo as razões contidas na
manifestação de inconformidade, mantendo-se a não homologação da compensação
declarada, em razão da incompetência da autoridade administrativa para apreciar
alegações de inconstitucionalidade de leis.
Cientificada, a interessada ingressou com recurso voluntário dirigido ao CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, onde insiste na alegação de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e solicita a
homologação da compensação pleiteada.
Em 23/04/2014, após análise, foi proferido acórdão unânime (no 3802- 002.942) pela 2a
Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, dando provimento parcial ao
recurso, afastando a questão prejudicial de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei
no 9.718, de 1998, e determinando o retorno dos autos à DRJ CTA para a apreciação do
mérito, “sob pena de supressão de instância”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 14/06/2005
PIS/PASEP.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO DO CARF. LAVRATURA DE NOVO
ACÓRDÃO PARA A ANÁLISE DE MÉRITO.
Afastada a questão prejudicial de inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo do PIS, em decisão proferida pelo CARF, aprecia-se, em novo acórdão, o mérito
não analisado anteriormente pela DRJ.
PIS/PASEP. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para fins de homologação de compensação declarada pelo contribuinte, o direito
creditório decorrente de recolhimento indevido ou a maior em virtude da declaração de
inconstitucionalidade de dispositivo relativo ao alargamento da base de cálculo do PIS
deve ser comprovado mediante documentação hábil e idônea.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.923595/2009-87

Voluntário, no qual requer o reconhecimento do crédito devido juntando como prova do
alegando um demonstrativo no qual resume a sua apuração nas fls. 81 e cópias do livro
razão nas fls 82/83.
O processo foi distribuído a minha relatoria, contudo não estava instruído com as
informações necessárias ao julgamento e por essa razão o colegiado, por unanimidade, resolveu
converter o feito em diligência para Unidade Preparadora, a par das provas apresentadas nos
autos verificar a existência do crédito pleiteado. Resolução no 3201-002.684 – Sessão datada em
30/07/2020.
O processo voltou da diligência solicitada com o relatório de e-fls. 111/113,
emitido através da Informação Fiscal EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB.
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relatado, a controvérsia pode ser resumida nas razões da não
homologação do pedido de compensação de créditos de PIS, no valor de R$ 16,95 com débitos
de IRPJ no valor R$ 28,68, descritos na DCOMP de fls 6/11.
O Despacho Decisório não reconheceu a existência do crédito alegado, deixando
de homologar a compensação com a seguinte decisão:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 16,95. A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Ao apresentar a manifestação de inconformidade a contribuinte relata que apurou
crédito tributário de PIS e COFINS em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 3o,
§1o da Lei n.o 9.718/98 e por essa razão realizou o pedido de compensação com crédito que
estende ser devidos.
Ainda na Manifestação de inconformidade a contribuinte esclarece que não
realizou retificação da DCTF na qual “o débito foi declarado integralmente, inclusive com a
parcela inconstitucional incidente sobre as receitas financeiras no valor de R$ 16,95” (fls. 14). À
referida Manifestação de Inconformidade não foi juntado provas.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.923595/2009-87

Nos termos do relatório supracitado, restou reconhecido nos autos a
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei n.o 9.718/98, pois assim deve ser para todos, visto que
a decisão proferida pelo STF tem eficácia erga omnes.
Conforme relatado, superada a questão prejudicial do reconhecimento da
inconstitucionalidade pelo CARF, os autos foram remetidos ao julgador de piso para apuração do
crédito requerido à luz das provas dos autos. Ocorre que não havia nenhuma prova nos autos,
bem como não houve intimação para que o contribuinte as apresentasse.
Sendo assim, outro não seria o julgamento da DRJ que o não provimento da
Manifestação de inconformidade por ausência de documentos hábeis e idôneos que comprovasse
o crédito requerido, fundamentando a negativo na ausência de liquidez e certeza prevista no
artigo 170 do CTN.
Diante do que ficou decidido pela DRJ, a manifestante juntou aos autos o razão da
conta contábil que deu lastro aos valores que compõe as receitas financeiras (fls. 81 a 83),
determinante para demonstrar o crédito pleiteado. Muito embora não tenha juntado nos autos as
declarações que ratificam a memória do cálculo do PIS, tais como o DACON ou mesmo a Ficha
específica da DIPJ.
Em observância ao princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, as alegações da requerente estavam acompanhadas dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegado, necessários para que o
julgador pudesse aferir a pertinência dos argumentos apresentados, e foi com base nesse
princípio que, excepcionalmente, o feito foi convertido em diligência para análise dessas provas
pela Unidade Preparadora.
Dentro desse contexto, considerando a documentação que foi apresentada junto
com o Recurso Voluntário, o razão da conta contábil que deu lastro ao valor que compõe as
receitas financeiras, a Unidade Preparadora conclui que:
FUNDAMENTOS
7. De acordo com a análise dos documentos contábeis/fiscais apresentados pelo
contribuinte em anexo ao Recurso Voluntário, constata-se que:
a) os saldos credores dos pagamentos apurados pelo interessado e, em consequência,
constantes das declarações de compensação, estão em consonância com os livros
contábeis apresentados no processo, conforme demonstrado no Anexo Único;
b) não foram encontradas irregularidades na apuração da contribuição e, portanto, nos
saldos de pagamentos a restituir/compensar.
CONCLUSÃO
8. Atendida a solicitação de fls. 88/92, dá-se ciência desta Informação Fiscal ao
contribuinte, facultando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para oferecimento de razões
adicionais.
9. Decorrido o prazo, ofertadas ou não as razões adicionais, encaminhe-se o processo ao
CARF para apreciação.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.872 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.923595/2009-87

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 108
DF CARF MF
Original